Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726677-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ, MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de contrato de locação ajuizada pela parte retromencionda em desfavor de MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ e TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora do bem indicado, ao fundamento de que a executada Tânia Maria Gonçalves da Silva reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990 (art. 1o). O agravante, em suas razões recursais, sustenta que, para aferição do enquadramento do imóvel na intangibilidade assegurada pelo art. 1o da Lei no 8.009/90, é necessária a verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos mediante a análise das provas acostadas aos autos, e, no feito, não há qualquer comprovação de que o imóvel indicado à penhora seja bem de família, sendo que a respectiva conclusão foi expedida de ofício pelo Juízo de primeiro grau. Alega que “incumbe somente ao devedor/executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei no 8.009/90”, o que pode ser feito por meio da juntada de certidões negativas de cartórios de imóveis, declaração de imposto de renda e outros documentos aptos a demonstrar o seu direito sobre o bem. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a determinação de penhora do imóvel situado no Lote 04, Conjunto 01-A, Quadra 108, Recanto das Emas/DF, matrícula n. 200773, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e recolhido o respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, diante da existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação com a remessa dos autos ao arquivo. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (CPC, art. 373, I). Nessa linha de intelecção, calha citar os seguintes julgados a respeito da matéria abordada na pretensão recursal. A ver: “1. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.’ As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. 2. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor; é necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o: residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente. (...) 5. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, uma vez que tal fato é constitutivo do direito alegado. Não comprovado o atendimento dos requisitos dos arts. 1o e 5o, bem como a ausência das exceções do art. 3o, não se reconhece a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.” (Acórdão 1989661, 0702791-55.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) “Tese de julgamento: 1. O imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, salvo as exceções legais, nos termos da Lei n. 8.009/90. 2. Cabe ao devedor a comprovação da impenhorabilidade do bem, demonstrando sua destinação residencial e a inexistência de outro imóvel de sua propriedade.” (Acórdão 1995710, 0704439-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) “1. Para invocar a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90, é necessária a prova inequívoca e inconteste de que este seja único bem de propriedade do executado, ao qual incumbe o ônus probante de que o bem se enquadra nos requisitos para a proteção conferida pela lei. 2. De outro lado, tendo o executado provado suficientemente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, ao exequente incumbe o ônus da prova para descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.” (Acórdão 1707672, 0711898-02.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 13/06/2023.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. I – O agravante-executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia.” (Acórdão 1355359, 0713550-20.2021.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.) No caso vertente, embora tenha o Juízo de origem entendido pela impenhorabilidade legal do imóvel, nos termos da Lei no 8.009/1990 (art. 1o), porquanto a executada/agravada Tânia Maria Gonçalves da Silva reside no imóvel cuja penhora se pretende e inexiste, nos autos, prova em contrário, o ônus da prova a respeito da referida impenhorabilidade é da recorrida mencionada. Veja-se que a proteção do imóvel nos moldes assegurados pelo art. 1o da Lei no 8.009/1990 não pode ser reconhecida por presunção, sendo necessária comprovação dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Assim, com base apenas em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila, em cotejo com a jurisprudência firmada no âmbito da 6a Turma Cível, verifica-se que eventual desprovimento do recurso quando da apreciação do mérito pelo Colegiado é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo ativo vindicado. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a penhora do imóvel de propriedade de Tânia Maria Gonçalves da Silva, situado no Lote 04, Conjunto 01-A, Quadra 108, Recanto das Emas/DF, matrícula n. 200773, registrado no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II), oportunidade na qual também poderá fazer prova de suas alegações. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator